Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DE SÓCIO. POLO PASSIVO. CORRESPONSÁVEL. SOLIDARIEDADE. ARTS. 124 E 125 DO CTN. CITAÇÃO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. FAVORECIMENTO AOS DEMAIS OBRIGADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida nos autos de execução fiscal, pela qual indeferido o pedido de inclusão de corresponsável no posso passivo, sob o fundamento de ocorrência da prescrição em relação ao referido corresponsável em razão de sua não citação.
2. Dispõem os arts. 124, I e 125, III do CTN que “São solidariamente obrigadas: as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal” e “( ) são os seguintes os efeitos da solidariedade: ( ) a interrupção da prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, favorece ou prejudica aos demais.”
3. Na hipótese, existe a informação na CDA de que “constam outros corresponsáveis pelos débitos” e o sócio consta como corresponsável pelos débitos no SITAF. Dessa forma, referido sócio é corresponsável e solidariamente obrigado pelos débitos nos termos do art. 124, I do CTN. 3.1. Em que pese o mandado de citação tenha sido expedido em nome de outros 3 (três) obrigados, a interrupção da prescrição em razão da citação favorece ao sócio coobrigado, nos termos do art. 125, III do CTN, não havendo que se falar em ocorrência de prescrição. 3.2. “4. Uma vez interrompido o quinquênio prescricional pela citação da empresa executada (art. 174 do CTN em sua redação original, anterior à modificação introduzida pela Lei Complementar n.o 118/2005), não há que se falar em prescrição em relação aos sócios, também alcançados pela interrupção.” (Acórdão 1254348, 0043352-26.2016.8.07.0018, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/06/2020, publicado no DJe: 16/06/2020.)
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.